Tribunal: TJES
Processo: 5005001-66.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005001-66.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KAMILLA SOARES RIBEIRO DOS SANTOS e outros
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5005001-66.2022.8.08.0047

RECTE
S
.:
KAMILLA SOARES RIBEIRO DOS SANTOS
e OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

RECD
AS
.:

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
e
KAMILLA SOARES RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA SOBRE DÍVIDA
INEXISTENTE
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE CADASTRO DE INADIMPLENTE. LESÃO MORAL
IN RE IPSA
.

AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS
.

RECURSO
INOMINADO
DA RÉ
IMPROVIDO.
TERMO INICIAL DOS JUROS.

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
.

R E L A T Ó R I O

Relató
rio dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado da autora Id. 6799863. Recurso Inominado da ré Id. 6799865. Contrarrazões da ré Id. 6799871.
Por sua vez, a autora não apresentou contrarrazões, apesar de estar assistida por advogado.

VOTO

Inicialmente,
acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pel
a autora
, em que pese os argumentos da r
é
acerca da ausência de dialeticidade, vê-se que houve a devida impugnação dos termos da sentença. Portanto, encontram-se preenchidos os requisitos de tempestividade
e
cabimento.
C
oncedo
à autora
os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC).
Em que pese as argumentações da Recorrida,
a declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, somente podendo ser afastada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, consoante art. 99, §§2º e 3º do CPC.

Também
conheço do Recurso Inominado interposto
pela ré
(Id
6799865
), eis que ele
também
preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.
T
em-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O s presente s Recurso s Inominado s
tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6799853), em que o ju
ízo

a quo

julgou nos seguintes termos: “Ante o acima expendido, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
para: a) DETERMINAR que a requerida promova a baixa em definitivo da
negativação
indevida, relativa ao contrato de nº 0000000836855913, no valor de R$ 135,43 (cento e trinta e cinco reais e quarenta e três centavos); Oficie-se para baixa definitiva, às expensas da ré, devendo esta abster-se de novos atos de inscrição, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 3.000,00 (três mil reais). b) CONDENAR a demandada a pagar ao requerente, sob a rubrica de indenização por dano moral, a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1%
a.m.
, tudo a contar da publicação da
sentença;.
”

Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito cumulado com indenização por danos morais
, sob argumento
de
que
a empresa ré
/recorrente incluiu o nome d
a
autor
a
em órgão de proteção ao crédito sobre
dívida

inexistente
haja vista não possuir relação contratual
.
Requereu declaração de inexigibilidade de débito e danos morais.

A autora
em suas razões recursais busca a majoração dos danos morais e a correção dos juros a partir do evento danoso.

Por sua vez, a

ré
em suas razões recursais pleite
i
a a reforma da r. Sentença,
suscitando preliminar de nulidade da sentença por ausência de observância da conexão bem como condenação em litigância de má-fé. No mérito,
alega
ausência de ato ilícito praticado vez que a autora/recorrida usufruiria do serviço fornecido e possuía débito em aberto, portanto, justa e legal a cobrança e a negativação realizada.

I
nverto a ordem de apreciação dos recursos, ante a prejudicialidade das matérias.

RECURSO DA RÉ

D
A NULIDADE DA SENTENÇA – DA CONEXÃO

A recorrente afirma que a sentença é nula, pois há conexão com os processos nº 5004999-96.2022.8.08.0047 e 5005000-81.2022.8.08.0047, que também tramitam no Juízo de São Mateus - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública, e o contrato é o mesmo. Ocorre que os contratos são diferentes e foram geradas três negativações, conforme comprovante da negativação juntado no Id. 6799332 - Pág. 5, o que certamente motivou o ajuizamento de três ações pela autora. Ainda que assim não fosse, observa-se que o processo nº 5004999-96.2022.8.08.0047 já foi sentenciado e a parte final do art. 55, §1º do CPC dispõe que “
Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
salvo se um deles já houver sido sentenciado.
”
Assim, rejeito a preliminar.

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

A ré busca a condenação da parte autora em litigância de má-fé pelo fato de ter ajuizado três processos em vez de um, requerendo ainda a expedição de ofício para a OAB. Ocorre que, como já visto acima, os contratos são diferentes. A mera existência de ações idênticas não implica assédio processual, devendo tal questão ser verificada com muita cautela pelo julgador. Ademais, a possibilidade de cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC não se trata de imposição, mas faculdade à autora, pelo que descabida a alegação de má-fé. Frise-se que no caso dos autos, a parte autora apresentou documentação pertinente e compareceu à audiência (Id. 6799852). Assim, ante a ausência de elementos conclusivos,
rejeito a preliminar arguida.

M
ÉRITO – DA INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – DO DANO MORAL

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6
º
, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Dessa feita
, a controvérsia da lide versa sobre a existência de relação contratual entre as partes, de modo que, no teor dos artigos 373, inciso II, do Código de Processo Civil e artigo 14, § 3º da Código de Defesa do Consumidor, a capacidade de atestar a contratação é imputada a empresa, instando consignar que não é possível direcionar
à
consumidora a produção de prova negativa, ou seja, de que não contratou os serviços da ré, dado que se trata de prova impossível, vedada no nosso ordenamento jurídico.

Nesta esteira, em análise detida do caderno processual, entende-se que não se desincumbiu a recorrente do ônus que lhe cabia de atestar a contratação e as cobranças derivadas, haja vista que os documentos elencados se tratam de telas sistêmicas produzidas unilateralmente, não sendo possível comprovar sua veracidade, ora,
para comprovar que a consumidora contratou seus serviços, bastasse que a recorrente simplesmente trouxesse aos autos o próprio contrato assinado pela autora, o que não o fez,
dessa forma, não há como aferir que há relação jurídica na lide em apreço, já que a empresa recorrente não comprova a efetiva contratação da consumidora.

Assim
, não tendo o que se falar em relação jurídica entre as partes, não há o que se falar em cobranças, e se essas existirem, deve qualquer débito ser declarado inexistente, e, no caso dos autos, tem-se que é incontroverso que a empresa ré negativou o nome da autora pela ausência de pagamentos de seus serviços supostamente ofertados.

Diante desse cenário
e
em observação a entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça de que a negativação indevida se trata de dano moral presumido (
in
re

ipsa
)
, ou seja, que o dano decorre do próprio ato, não sendo necessário explanar o efetivo dano, e que é o caso dos autos,
vota-se para comungar com a r. sentença que reconheceu lesão moral na lide
e declarou inexigível o débito alegado pela ré/recorrente e relação jurídica entre as partes
,
bem como pela obrigação de fazer imposta.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (ANÁLISE CONJUNTA DOS RECURSOS)

Q
uanto
a
o valor indenizatório,
em que pese as impugnações de ambas as partes,
deve-se consignar que ao fixar tal condenação, necessário ser capaz de desestimular a parte ré na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar ao ofendido compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem ca
usa
,
entende-se correto e proporcional o valor fixado na r. sentença de R$
6
.000,00 (
seis

mil reais) o valor da reparação civil a título de dano moral.

RECURSO DA AUTORA

CORREÇÃO DOS JUROS

Relativamente ao termo inicial dos juros de mora, assento que estamos tratando de dano moral puro, decorrente de ilícito, e não mera consequência de inadimplemento contratual acerca de cláusulas específicas, motivo pelo qual aplico a Súmula 54, do STJ (“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”), tendo com ato de violação a negativação. Assim, a responsabilidade é extracontratual, sendo que a recorrente não comprovou a contratação dos serviços.

Colaciono julgado:

APELAÇÃO CÍVEL No 5129772-14.2021.8.09.0051 COMARCA DE GOIÂNIA 5
a
CÂMARA CÍVEL APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A APELADA: ZILDA DE ALMEIDA MEDEIROS RELATOR: MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. Inteligência da Súmula 297 do STJ. 2. Acerca da matéria, a jurisprudência é uníssona no sentido de que o desconto em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, representa o dano moral presumido, ou seja, in
re

ipsa
, o que dispensa prova concreta do abalo sofrido. 3. A Súmula no 32, desta Corte de Justiça estipula que a verba indenizatória do dano moral somente será modificada se não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do valor da condenação. 4. Deve ser mantido o valor fixado a título de danos morais em R$5.000,00 (cinco mil reais), por obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5.
Entendo que merece parcial reforma,
ex

officio
, o ato judicial vergastado, com relação ao termo inicial da incidência dos juros moratórios, pois ao teor da Súmula no 54 do Superior Tribunal de Justiça deverão fluir a partir do evento danoso nos casos de responsabilidade extracontratual, como é o presente, e não a partir do arbitramento, como pretende o Apelante.
6. A título de sucumbência recursal, majoro de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento), igualmente sobre o valor da condenação, os honorários arbitrados em desproveito do ora Apelante, aqui, também, sucumbente, atento ao § 11 do art. 85 do CPC/2015. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO 51297721420218090051, Relator: DESEMBARGADOR MAURICIO PORFIRIO ROSA, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023) (grifo nosso)

Desse modo,
voto pela reforma parcial da r. sentença para que o termo inicial de incidência dos juros de mora seja a partir do evento danoso (26/12/2017, data da inclusão, consoante negativação Id. 6799332 - Pág. 5), por se tratar de responsabilidade extracontratual, mantendo-se os demais parâmetros.

DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
– Analisado junto ao recurso da ré.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto
pela
ré

mas lhe
NEG
O
PROVIMENTO,
para
manter a r. sentença impugnada por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHEÇO

do recurso interposto
pela autora e
LHE DOU PARCIAL

PROVIMENTO
para determinar a incidência inicial dos juros de mora
a partir do evento danoso (26/12/2017, data da inclusão, consoante negativação Id. 6799332 - Pág. 5), por se tratar de responsabilidade extracontratual. Mantidos os demais termos da r. sentença guerreada.

CONDEN
O

a ré
recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em
1
0% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação em honorários à autora, ante o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)